Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 12.790/2025. CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. REPARAÇÃO DOS DANOS OU INCAPACIDADE ECONÔMICA. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. APENADA EMPRESÁRIA. CRIMES COM PREJUÍZOS VULTOSOS. VALOR DO DIA-MULTA NÃO FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal- VEPEMA, a qual indeferiu o pedido de concessão de indulto pleno, com base no Decreto n. 12.790/2025, por não haver comprovação da reparação do dano patrimonial e por considerar que a apenado não possui hipossuficiência financeira comprovada.
II – Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante das circunstâncias concretas dos autos, é possível afastar a presunção relativa de hipossuficiência econômica prevista no artigo 12, § 2o, inciso I, do mesmo Decreto, para fins de indeferimento do indulto.
III – Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório, ou comutação).
4. A interpretação do artigo 9o, inciso XV, do Decreto n. 12.790/2025 revela que a concessão do indulto a condenados à pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, poderá ocorrer em três situações: (1) quando houver a reparação do dano no caso de arrependimento posterior; (2) quando houver a reparação do dano, fora das hipóteses de arrependimento posterior, ou o impedimento/minoração das consequências do crime, fora das hipóteses de arrependimento eficaz, reconhecida pela incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “b” do Código Penal, no cálculo da pena corporal; e (3) quando o condenado for presumidamente pobre, na forma do artigo 12, § 2o, do mesmo ato normativo, hipótese que independerá da reparação do dano causado.
5. A presunção de incapacidade econômica prevista no artigo 12, § 2o, do Decreto n. 12.790/2025 é relativa, admitindo prova em contrário, e pode ser afastada pelo juízo da execução mediante fundamentação concreta que demonstre objetivamente a capacidade econômica do apenado. Precedentes: STJ, HC n. 1.010.719/SP, DJEN 17/06/2025; TJDFT, Acórdão 2075325, 2a Turma Criminal, 11/12/2025.
6. No caso concreto, os elementos extraídos dos autos da ação penal condenatória são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência: a apenada é empresária, sócia-proprietária de duas empresas do ramo de veículos e diretora financeira da operação causadora do prejuízo de R$ 1.147.160,39 a dezenas de vítimas, sem qualquer iniciativa de reparação. Além disso, a fixação do valor do dia-multa se deu acima do patamar mínimo legal, exatamente pela condição financeira da apenada, o que também afasta a presunção de incapacidade econômica prevista no artigo 12, § 2o, inciso V, do Decreto n. 12.790/2025.
IV – Dispositivo:
7. Recurso desprovido.